Tribunal: STF
Processo: AImp 173
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



  Ementa: Processual penal. Arguição de Impedimento. Intempestividade do pedido. Arquivamento



I. Caso em exame



1. Arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para atuar em inquérito sob a supervisão judicial deste Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a tempestividade para o ajuizamento da arguição de impedimento.



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de impedimento apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 c/c art. 287 do RISTF). 



IV. Dispositivo



4. Arguição de impedimento a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



    1. Trata-se de arguição em que se sustenta o impedimento do Min. Flávio Dino para participar do julgamento do Inq 4.923, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    2. A parte autora sustenta que o relator “ofereceu queixa crime contra o ARGUENTE perante a 5ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, Processo nº 5005932-37.2023.4.03.6181” fato que impossibilitaria a imparcialidade do magistrado no julgamento do feito.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O art. 279 do RISTF, aplicável às hipóteses de impedimento (art. 287), enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”. 



    5. Conforme reconhecido na petição inicial, o arguente tomou conhecimento de fatos que justificariam, em tese, a alegação de impedimento, em período anterior a 11.06.2024. No entanto, a presente arguição de impedimento foi protocolada nesta Corte somente no dia 19.09.2024, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280, do RISTF, nego seguimento à arguição de impedimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente